Tribunal: STF
Processo: RHC 66416
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
- FACILITAÇÃO CULPOSA E/OU DOLOSA DE FUGA DE PRESO (ARTIGOS 178 E
179 DO C.P.MILITAR). PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, PELA PENA
'IN ABSTRACTO'.
TENDO SIDO JA RECONHECIDA, NO PRIMEIRO GRAU, A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, SEGUNDO A
PENA EM ABSTRATO, QUANTO AO MODALIDADE CULPOSA DE FACILITAÇÃO DE
FUGA DE PRESO; HAVENDO NA DENUNCIA DESCRIÇÃO QUE PERMITE O
ENTENDIMENTO DE SE TRATAR, NO CASO, DE MODALIDADE DOLOSA; E NÃO SE
CONFIGURANDO A PRESCRIÇÃO, QUANTO A ESTA, E DE SE MANTER O ACÓRDÃO
DENEGATORIO DO 'HABEAS CORPUS', IMPETRADO PARA ESSE FIM.
HIPÓTESE DE REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (MENORIDADE) QUE NÃO
PODE SER EXAMINADA NO JULGAMENTO DO RECURSO, PORQUE NÃO SUBMETIDA
A INSTÂNCIA 'A QUO' E QUE, DE OFICIO, NÃO SE DECLARA PORQUE NÃO
COMPROVADA SATISFATORIAMENTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.